Tribunal: STF
Processo: AP 1626
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ARNALDO JOSE BACK, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 



(um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade , nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. ACAMPAMENTO ILEGAL EM FRENTE DE QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO. DEFESA INCONSTITUCIONAL DE GOLPE DE ESTADO, INTERVENÇÃO MILITAR E ATAQUES À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CRIMES MULTITUDINÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (CP, ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO). MATERIALIDADE E CO-AUTORIA DE ARNALDO JOSÉ BACK COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE. 



    1. Contexto de crimes multitudinários. Acampamento em frente de Quartel General do Exército, em Brasília, com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática. 



    2. CONFISSÃO DO ACUSADO E DE 529 COAUTORES que realizaram Acordos de não persecução penal (ANPP) com a PGR da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único). PRISÃO DO ACUSADO no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército. 



    3. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL para CONDENAR o réu ARNALDO JOSÉ BACK em concurso material (CP, art. 69) à (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput , do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias multa, cada um no valor de ½ (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 182).



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ARNALDO JOSE BACK (eDoc. 195).



    Em 31/7/2025, o Juízo da Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude e Juizado Especial Criminal da comarca São Miguel do Iguaçu/PR , a quem foi delegada a fiscalização do cumprimento da pena, noticiou que “o apenado requereu a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, em razão de seu debilitado quadro de saúde”. Foram apresentados documentos (eDocs. 209-210).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido de substituição da pena de prestação de serviços comunitários por prestação pecuniária (eDoc. 213). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ARNALDO JOSE BACK, nos seguintes termos (eDoc. 195):



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    Em 31/7/2025, o juízo fiscalizador noticiou que o apenado requereu a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, em razão de seu debilitado quadro de saúde. 



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito do réu (eDoc. 213):



    “Arnaldo José Back, como informado pelo Juízo da Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude e Juizado Especial Criminal da Comarca de São Miguel do Iguaçu/PR, pretende a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade, cominada nestes autos, por prestação pecuniária, devido a problemas de saúde.



    Os documentos apresentados com o pedido, no entanto, consistem em receituários e exames médicos que revelam que o sentenciado tem uma série de condições médicas, mas não há laudo ou atestado médico que indique a incapacidade permanente para o desempenho de atividades laborais ou, ainda, a necessidade de repouso ou afastamento provisório. Não há, assim, demonstração de impossibilidade do cumprimento da pena de prestação de serviços, sequer de forma temporária, que, neste caso, se acaso comprovada, ensejaria a suspensão da pena até melhora clínica e não a sua substituição.



    A pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, tem natureza essencialmente ressocializadora e pedagógica, proporcionando ao condenado a possibilidade de reparar simbolicamente o dano causado à coletividade. A sua substituição por modalidades de menor efetividade, como a prestação pecuniária, representa desvirtuamento da finalidade principal da sanção penal alternativa.



    Note-se, além disso, nos termos do acórdão condenatório, que a pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, estipulada pelo total de 225 horas, em local a ser indicado pelo juízo da execução, deve observar o cumprimento mínimo de 30 horas mensais, o que permite que a jornada semanal possa ser adequada às condições do sentenciado, inclusive por meio de atividades que não demandem esforços físicos.



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de substituição da pena de prestação de serviços comunitários por prestação pecuniária.”



    Com bem salientado pela Procuradoria-Geral da República, a pena imposta visa alcançar o seu fim social, a substituição por medidas cautelares diversas, tal qual a monitoração eletrônica ou o pagamento de cestas básicas, não apresentam a mesma finalidade da prestação de serviço à comunidade, que é a responsabilidade social.



    Além disso, a defesa apresentou documentação constituída de receitas e exames médicos, que demonstraram somente que o apenado tem uma série de condições médicas, uma vez que não há documentos aptos a demonstrar eventual incapacidade para desempenhar atividades laborais. Portanto não há comprovação de impossibilidade de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade (eDoc.144).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa de ARNALDO JOSE BACK.



    Oficie-se, ao Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude e Juizado Especial Criminal da comarca São Miguel do Iguaçu/PR , com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente